Tribunal: STF
Processo: Rcl 58853
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por E. E. P. L. e outros em face de decisão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região proferida nos Autos nº 1000564-30.2018.5.02.0040. A parte reclamante alega afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 (há evidente equívoco na inicial ao se referir à ADI 3991) e 5.625 e nos REs 958.252 (Tema 725 RG) e 791.932 (Tema 739 RG).



    2. Narra que, na reclamação trabalhista de origem, se objetiva o reconhecimento de vínculo empregatício durante o período em que executado, por meio de pessoa jurídica, contrato de prestação de serviço autônomo de consultoria e gerenciamento na venda e locação de imóveis no setor de incorporação. O juízo de 1º grau e o TRT reconheceram a relação de emprego, invocando o princípio da primazia da realidade, bem como regras de distribuição de ônus probatório. O recurso de revista teve seu seguimento negado pelo Tribunal Regional. 



    3. Sustenta, em síntese, que: (i) nos paradigmas apontados, o STF tem, reiteradamente, reconhecido a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela CLT; (ii) viola a autoridade das decisões desta Corte a desconsideração da validade de contrato de prestação de serviço, firmado entre pessoas jurídicas, para se reconhecer a configuração de relação de emprego entre as partes.



    4. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    5. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, sob a minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. 



    6. Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    7. No RE 958.252, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    8. Em 15 de abril de 2020, no julgamento conjunto da ADC 48 e da ADI 3.961, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 e firmou a seguinte tese: “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    9. Por último, no julgamento da ADI 5.625, em sessão realizada em 28.10.2021, o Plenário, por maioria, julgou improcedente o pedido, fixando a seguinte tese: “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (redator para o acórdão o Min. Nunes Marques).



    10. Nas demandas como as acimas citadas, que envolvem o Direito do Trabalho, venho reiterando os seguintes vetores que orientam as minhas decisões: (i) garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição para as relações de trabalho; (ii) preservar o emprego e aumentar a empregabilidade; (iii) formalizar o trabalho, removendo os obstáculos que levam à informalidade; (iv) melhorar a qualidade geral e a representatividade dos sindicatos; (v) valorização da negociação coletiva; (vi) desoneração da folha de salários, justamente para incentivar a empregabilidade; e (vii) acabar com a imprevisibilidade dos custos das relações de trabalho em uma cultura em que a regra seja propor reclamações trabalhistas ao final da relação de emprego.



    11. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.



    12. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhador hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Em segundo lugar, a pessoa jurídica contratada, da qual o ora beneficiário é sócio proprietário, foi constituída previamente à contratação. Em terceiro lugar, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento de que tenha havido coação na contratação celebrada. Por fim, há referência à participação em outras sociedades e ao ajuizamento de ação na Justiça comum, na qual autor “(...) pretende a obtenção de escritura pública de um imóvel que alega ser o resultado de parte do o pagamento de valores oriundos de obrigação ajustada no contrato de prestação de serviços referente a remuneração da renda variável de 1% sobre o lucro líquido desde 2015”.



    13. Quanto ao tema, relevantes ainda os julgamentos das Rcls 39.351 e 47.843, nos quais a Primeira Turma desta Corte, por maioria, decidiu “ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante” (redator para os acórdãos o Min. Alexandre de Moraes). Transcrevo, para melhor elucidação, a ementa da Rcl 47.843:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.



    14. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante, de modo que estão presentes os requisitos para concessão da medida cautelar pleiteada.



    15. Considero igualmente presente o periculum in mora, em face da fase avançada em que se encontra o feito de origem e da informação de que já iniciada a execução provisória da decisão.



    16. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar, para suspender o trâmite do processo na origem (Autos nº 1000564-30.2018.5.02.0040) e do respectivo cumprimento provisório da sentença (Autos nº 1000666-47.2021.5.02.0040), até o julgamento final da presente reclamação.



    17. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 



    Intime-se. Comunique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator